Tribunal: CARF
Processo: 13629.720237/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720237/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.688 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A. – CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade de lançamento
requerida.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pela contribuinte.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Deve ser restabelecida a área ocupada com benfeitorias, informada na DITR,
com base em documentos hábeis para comprová-la, à época do respectivo fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para acolher o VTN de R$ 616,70/ha e restabelecer a área ocupada
por benfeitorias declarada em DITR, de 1.045,8 ha.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720237/2009-11
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720237/2009-11

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13629.720237/2009-11, em face do acórdão no 03-44.333, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 10
de agosto de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela notificação de lançamento de fls. 01, a contribuinte em referência foi intimada a
recolher o crédito tributário de R$ 246.129,01, correspondente ao lançamento do
ITR/2006, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
10/01/2009, incidentes sobre o imóvel rural “Horto Mesquita” (NIRF 3.914.8483), com
16.832,6 ha, localizado no município de Santana do Paraíso MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal das infrações e o demonstrativo da multa
de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 01/verso e 02.
A ação fiscal resultante dos trabalhos de revisão da DITR/2006, iniciou-se com o termo
de intimação de fls. 04/05, não atendido, para a contribuinte apresentar, dentre outros,
os seguintes documentos:
Comprovantes da área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias, destinadas à
atividade rural no período;
Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da Emater, sob pena de arbitramento de novo VTN com base no SIPT, da RFB.
Na análise da DITR/2006, a autoridade fiscal glosou a área informada com benfeitorias
úteis e necessárias à atividade rural (1.045,8 ha), além de desconsiderar o VTN
declarado de R$ 5.443.832,00 (R$ 323,41/ha), arbitrando-o em R$ 45.864.795,18 (R$
2.724,76/ha), com base no SIPT, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
121.743,59, conforme demonstrativo de fls. 02.
A contribuinte, cientificada do lançamento em 16/09/2009 (AR/fls. 55), protocolou em
16/10/2009, por meio de representante legal, a impugnação de fls. 07/14, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 16/50, alegando, em síntese:
De início, demonstra a tempestividade de sua defesa, relata o objeto social da sociedade
empresária e discorre sobre o procedimento fiscal, do qual discorda;
Em preliminar, pretende o cancelamento da autuação fiscal, que desconsiderou o VTN
declarado e o arbitrou com base no SIPT, cujos valores não foram acostados aos autos e
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720237/2009-11

suas informações permanecem inacessíveis à impugnante, em patente ofensa ao direito
de defesa e do contraditório;
Conforme prova técnica de mapas de geoprocessamento elaborados por profissional
habilitado, a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural perfaz o
montante de 948,1 ha;
Em relação ao VTN arbitrado, a impugnante contratou profissional habilitado para
elaborar laudo técnico e comprovar o valor de mercado do imóvel, inferior ao do SIPT
da Receita Federal;;
Transcreve parcialmente a legislação de regência e instruções do manual de perguntas e
respostas do ITR/2006, além de acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes e do
atual CARF, para referendar seus argumentos.
Ao final, em apreço ao princípio da verdade material, a contribuinte requer seja
cancelada a exigência fiscal, pelo acatamento da área com benfeitorias comprovada, e
deferida a juntada posterior do referido laudo de avaliação ou, subsidiariamente, seja
realizada perícia, com o perito e os quesitos relacionados.
Ressalve-se que a numeração das folhas deste processo, no relatório e no voto, refere-se
aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua conversão em meio digital,
no qual essas folhas estão reproduzidas sob a forma de imagem.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 49/56 dos
autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade de lançamento requerida.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Deverá ser restabelecida parcialmente, apenas para efeitos cadastrais, a área ocupada
com benfeitorias, informada na DITR/2006, com base em documentos hábeis para
comprová-la, à época do respectivo fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN
Para revisão do VTN arbitrado para o ITR/2006 pela autoridade fiscal, com base no
SIPT, seria necessário laudo técnico de avaliação elaborado por profissional habilitado,
com ART, que atendesse aos requisitos das normas da ABNT, atingindo fundamentação
e grau de precisão II, e demonstrasse o valor fundiário do imóvel, à época do fato
gerador do imposto, e as respectivas peculiaridades desfavoráveis, para justificar o valor
declarado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720237/2009-11

“Diante do exposto, voto para que seja julgada procedente em parte a impugnação
interposta pela contribuinte ao lançamento constituído pela notificação/anexos de fls.
01/02, para restabelecer em parte a área ocupada com benfeitorias declarada, reduzindo-
a de 1.045,8 ha para 917,6 ha, apenas para efeitos cadastrais, mantendo-se o VTN
arbitrado e o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal, a ser acrescido de
multa de ofício (75,0%) e juros de mora, na forma da legislação vigente.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 61/70,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida, bem como promove
a juntada de laudo técnico, acompanhado de ART e mapas.
Por meio da Resolução CARF no 2202-000.971, de 11 de maio de 2021, foi
determinada a conversão do julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem
promova a juntada aos autos da tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento.
Diante disso, foi juntado aos autos o documento de fl. 187.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em sede de recurso voluntário a contribuinte alega: a) preliminar de nulidade, por
cerceamento de defesa, por ter sido utilizado informações do SIPT para realização do
lançamento; b) que o VTN no período autuado é de R$ 616,70/ha, totalizando R$ 10.365.277,76,
conforme laudo técnico apresentado; c) que a área ocupada com benfeitorias perfaz o montante
de 1.094,59ha.
Do Valor da Terra Nua – VTN.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei
no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720237/2009-11

Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das
atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos;
possível acidez do solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR)
determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser
mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério, sobre
a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado
pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de
prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em
questão valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Por tais razões, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada. Ocorre que tendo o
procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios constitucionais vigentes,
possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é incabível a
nulidade de lançamento requerida.
Contudo, consoante informações do SIPT, de fl. 187, juntado após realização de
Resolução determinada por este Conselho, não foi considerado o critério de aptidão agrícola,
sendo o “valor VTN médio” apurado mediante a “média da DITR”, razão pela qual o
arbitramento não se mantém.
Ocorre que com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720237/2009-11

Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifou-se)
Assim, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14
dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo
12, § 1o, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Portanto, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo
ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Por tais razões, nos termos do pedido da recorrente, reconhece-se que o VTN no
período autuado é de R$ 616,70/ha, conforme laudo técnico apresentado, o qual entendo por
conhecer como prova do alegado, conforme faculta a alínea “c” do §4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, bem como pelo princípio da verdade material.
Benfeitorias.
A contribuinte declarou 1.045,8ha como área ocupada com benfeitorias (fl. 2),
sendo apurado pela fiscalização que esta seria zero.
A DRJ, contudo, considerou que a área ocupada por benfeitorias seria de 917,6ha,
sob alegação de utilização de mapas de geoprocessamento. Todavia, não constam nestes autos
tais documentos que aponte tal tamanho de área.
Em recurso voluntário, a contribuinte aduz que a área ocupada com benfeitorias
perfaz o montante de 1.094,59ha, conforme laudo técnico apresentado (fls. 88/112),
acompanhado de ART e mapas.
Conforme já referido, entendo que os documentos juntados podem ser recebidos
como prova do alegado, conforme faculta a alínea “c” do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72,
assim como em razão do princípio da verdade material.
Desse modo, entendendo que encontram preenchidos os requisitos para validade
do laudo técnico apresentado, de modo que deve ser restabelecida a área ocupada por
benfeitorias declarada em DITR (1.045,8ha).
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.688 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720237/2009-11

Salienta-se que não há como reconhecer o montante de 1.094,59ha como área
ocupada por benfeitorias, na forma pleiteada pela recorrente em seu recurso, haja vista os limites
da lide administrativa, pois o acolhimento desse pedido resultaria em valor de ITR devido
inferior ao declarado pela contribuinte em sua DITR. Por tais razões, o provimento do recurso é
de modo parcial.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para dar provimento
parcial ao recurso para acolher o VTN de R$ 616,70/ha e restabelecer a área ocupada por
benfeitorias declarada em DITR, de 1.045,8 ha.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 202
DF CARF MF
Original